Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-64.2017.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000622-64.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS - CPF: 025.407.799-48 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser restituídos em dobro, segundo o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000622-64.2017.8.11.0111

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá,
MMª. Juíza Suelen Barizon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e Dano Moral nº 622-64.2017.811.0111 (Cód. 66254), ajuizada em face do
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, alegou que antes de ingressar com a referida ação, compareceu em 17/01/2017 junto ao banco recorrido, solicitando informações de todas as contas em seu nome e seu respectivo extrato analítico, sendo que na mesma oportunidade solicitou informação acerca da existência de empréstimo bancário em seu nome.

Afirma que ingressou com a presente ação por ter sofrido débitos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não solicitou, no valor de R$ 5.396,40 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), contrato n. 80735555, com início em 07.11.2016, a serem pagas em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de 162,00 (cento e sessenta e dois reais), do qual desconhece.

Sustenta que o referido depósito jamais foi revestido para ela, e que o recorrido sequer mencionou em que conta foi creditado o respectivo empréstimo, alegando somente que o valor foi disponibilizado por ordem de pagamento.

Informa, inclusive que o contrato referente ao empréstimo juntado aos autos não existe a assinatura da requerente, bem como foi celebrado sem a presença de duas testemunhas, o que é obrigatório por lei.

Afiança que o apelado não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, nem mesmo os contratos de empréstimos que deveria estar em sua posse, para que pudesse ser verificada a assinatura dos mesmos.

Defende que segundo a súmula 479 do STJ as instituições financeiras devem responder pelos danos gerados aos fraudadores. Menciona, inclusive, que a apelante é idosa e analfabeta, e que o apelado somente possui seus documentos porque uma vez tentou realizar um empréstimo bancário junto ao recorrido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja declarada inexistente a dívida, além do ressarcimento em dobro do valor equivocadamente cobrado e o pagamento de indenização por danos morais, haja vista os transtornos sofridos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, bem como a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Outrossim, requer a condenação do apelado em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como a inversão do ônus da prova

[id. 17816476].

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 17816478.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme id. 17813951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DOS SANTOS
, ora apelante

ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
alegando a

existência de um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 5.396,40 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), contrato n. 80735555, com início em 07.11.2016, a serem pagas em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de 162,00 (cento e sessenta e dois reais), do qual desconhece.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito quanto a não efetivação do empréstimo, aliado ao fato da existência de dez apontamentos de empréstimos consignados efetivados e que neste questionado já haviam descontados 38 (trinta e oito) parcelas.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante pretende ver declarada a inexistência da dívida, que afirma não ter sido contratado.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Inobstante a isso, art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos,
in litteris
:

“[...] Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;[...]”

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do apelado, por ser o responsável pela cobrança de dívida não contratada pela apelante, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao recorrido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes.

Como se observa dos autos, o requerido/apelado quando da apresentação de sua contestação, juntou o contrato de nº 807355555, com valor liberado de R$
R$ 5.396,40 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), dividido em 72 parcelas de 162,00 (cento e sessenta e dois reais),
cuja transação foi realizada por correspondente na Cidade e Comarca de Cuiabá, sendo a liberação dos valores para uma conta do Banco do Brasil. (Id. 17813973).

Verifica-se, portanto, que embora o apelado mensure que a autora tinha conhecimento do contrato de empréstimo, não houve a comprovação de que o referido valor foi revertido para a sua conta-corrente, até mesmo porque o número da conta corrente mensurado na contratação diverge do número da conta-corrente da requerente (conta-corrente 0001119/3).

Ademais, verifica-se, isso sim, várias divergências na formulação do instrumento contratual, como por exemplo, os
dados pessoais
, visto que o RG da requerente/apelante mensurado no contrato (RG nº 000385992 – SSP/MS – id. 17813973) é diferente dos seus documentos (RG 2996982-4 – SSP/MT – id. 17812997);
o estado civil
, onde o contrato prevê que é divorciada (id. 17813973), contudo na Procuração (id. 17812995) e Declaração de Hipossuficiência (id. 17812996) a requerente informa que é casada.

Outrossim, embora a requerente afirma na impugnação à contestação que é alfabetizada, desconhece a assinatura aposta no contrato, o que, de fato, diverge da assinatura aposta em outros documentos (Procuração).

Além disso, verifica-se que não houve o registro das

testemunhas na avença, o que desrespeita as formalidades exigidas na formulação dos instrumentos contratuais.

Diante desses apontamentos, restou configurada a fraude que gera ato ilícito passível de indenização, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019).

Para completar, registro que a requerente/apelante está discutindo judicialmente vários empréstimos realizados pela instituição financeira em seu nome, sob o argumento de que foi vítima de fraude.

À propósito, no RAC nº 0000626-04.2017, que envolve as mesmas partes, também restou evidenciada a fraude, visto que embora a requerente se diz alfabetizada, o instrumento contratual juntado aos autos foi assinado a rogo.

Logo, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora no presente caso, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011).”

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

À proposito, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO (ART. 932, CAPUT, DO CPC).
A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito geram dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.
Se o montante indenizatório fixado está acima do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser reduzido. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrajudicial” (Súmula 54 do STJ)”. (0017545-46.2013.8.11.0002. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 29.04.2016).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida que sequer foi contratada pela recorrente, o que caracteriza má-fé.

Diante disso, entendo que a apelante deve ser restituída, em dobro, pelos valores pagos indevidamente, consoante precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio). Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”

(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o empréstimo realizado no valor de R$
5.396,40 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
,
além da repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.268 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais) referente às
7 (trinta e nove) parcelas pagas
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
85, §2º do CPC.

Considerando as peculiaridades do caso, especialmente em confronto com o ocorrido no processo nº 000626-04.2017.8.11.0111, determino a remessa de cópia dos autos respectivos ao MP para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020